Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-31.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-31.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DA RECONVENÇÃO. ACOLHIDO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS DOS AUTORES. REJEITADOS DOS REQUERIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis e, de outro, por Nasser Rajab Advogados Associados, contra acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais e reduziu honorários contratuais, fixando honorários sucumbenciais proporcionais ao proveito econômico obtido por cada parte.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve contradição ou erro material na redistribuição dos honorários sucumbenciais; (ii) verificar se há omissão quanto à base de cálculo e majoração dos honorários advocatícios referentes à reconvenção; e (iii) apreciar alegação de omissão sobre o não conhecimento do recurso de apelação e prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam contradição ou erro material na fixação dos honorários sucumbenciais em 65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores, pois a redistribuição considerou não apenas o proveito econômico, mas também a complexidade da causa e a improcedência parcial dos pedidos, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

4. O acórdão embargado já havia definido, com clareza, que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seria o proveito econômico obtido por cada parte, inexistindo omissão a sanar.

5. Assiste razão, contudo, aos embargantes Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis quanto à omissão relativa à majoração dos honorários devidos pela improcedência da reconvenção. Considerando que o pedido reconvencional, no valor de R$ 50.000,00, foi julgado improcedente, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor dos reconvindos, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

6. Inexiste omissão ou contradição quanto à preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de recolhimento de multas, uma vez que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, conforme a orientação jurisprudencial do STJ (art. 1.026, §3º, do CPC).

7. Também não há omissão ou contradição acerca da redução dos honorários contratuais, pois o julgado expôs fundamentação suficiente baseada na rescisão unilateral e na prestação parcial dos serviços, não cabendo rediscussão de mérito pela via dos embargos declaratórios.

8. Quanto ao prequestionamento, todas as matérias relevantes foram apreciadas, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, conforme entendimento pacífico do STJ (AgA 272.639/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração de Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis
acolhidos parcialmente
, para sanar omissão e
majorar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da reconvenção
, a serem pagos pela sociedade Nasser Rajab Advogados Associados.

10. Embargos de declaração de Nasser Rajab Advogados Associados
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

“1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios devidos pela improcedência da reconvenção deve ser sanada mediante fixação em favor da parte vencedora, conforme o art. 85, §2º, do CPC. 2. Não há contradição nem erro material na redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o acórdão fundamenta a proporção estabelecida em critérios legais e fáticos devidamente considerados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vilson Paulo dos Reis e Célia De Freitas dos Reis
(ID 323616363) e por
Nasser Rajab Advogados Associados
(ID 323661892) contra acórdão proferido por esta Câmara (ID 320992869), que à unanimidade, Deu Parcial Provimento ao recurso dos primeiros embargantes e Negou Provimento ao recurso do segundo embargante.

Os embargantes
Vilson Paulo dos Reis e Célia De Freitas dos Reis
alegam, em síntese: (i) contradição e erro de cálculo material na redistribuição dos honorários sucumbenciais, pois o percentual fixado (65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores) não corresponde ao proveito econômico efetivamente obtido por cada parte; (ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios referente ao pedido em reconvenção julgado improcedente; e (iii) omissão quanto à base de cálculo a ser observada para o adimplemento dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante
Nasser Rajab Advogados Associados
sustenta: (i) omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte embargada por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade ausência de recolhimento prévio da multa de litigância de má-fé; (ii) omissão e contradição quanto à fundamentação para redução do percentual de honorários contratuais; (iii) omissão e contradição quanto às multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios; e (iv) omissão quanto à litigância de má-fé reiterada nas razões da apelação. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 327008356 e 327072367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Sem delongas, passo à análise individualizada dos embargos opostos.

Os embargantes
Vilson Paulo dos Reis
e
Celia de Freitas dos Reis
alegam contradição e erro de cálculo material na redistribuição dos honorários sucumbenciais, sustentando que o percentual fixado (65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores) não corresponde ao proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, que seria de 84,48% para os autores e 15,52% para o réu. Não assiste razão aos embargantes neste ponto.

O acórdão embargado, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, considerou não apenas o valor econômico da disputa, mas também outros fatores relevantes, como a improcedência do pedido de danos morais formulado pelos autores e a complexidade da causa, conforme autoriza o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores reflete adequadamente o resultado da demanda principal, não havendo contradição ou erro material a ser sanado.

Os embargantes ainda alegam omissão quanto à base de cálculo a ser observada para o adimplemento dos honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a base de cálculo para os honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido por cada parte, conforme expressamente consignado: "
No caso, os autores obtiveram proveito econômico de R$ 2.438.078,34, correspondente à diferença entre o valor inicialmente cobrado (R$ 2.886.058,36) e o valor reconhecido como devido (R$ 447.980,02). A sociedade de advogados, por sua vez, obteve proveito de R$ 447.980,02, além da vitória quanto ao pedido de danos morais."

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Quanto a omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios referente à reconvenção. Neste ponto, assiste razão aos embargantes.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais, não se manifestou expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em razão do desprovimento do recurso de apelação que manteve a improcedência do pedido de reconvenção apresentada pela sociedade de advogados.

Assim, considerando que a reconvenção foi julgada improcedente, conforme mantido pelo acórdão embargado, e que o pedido reconvencional consistia em indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor dos embargantes, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto,
Acolho Parcialmente
os embargos
Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
para sanear a omissão, e
Majorar os honorários advocatícios
em favor dos reconvindos no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, a serem pagos pela sociedade de advogados.

O embargante
Nasser Rajab Advogados Associados
alega omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte embargada por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não recolhimento prévio das multas aplicadas por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que "conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento prévio da multa por embargos protelatórios somente é exigível na hipótese de reiteração de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil" e que quanto à multa por litigância de má-fé, não há disposição de norma processual a seu recolhimento prévio como requisito de admissibilidade recursal.

O escritório embargante alega omissão e contradição quanto à fundamentação para redução do percentual de honorários contratuais, sustentando que o acórdão não apresentou fundamentação concreta que justificasse a mitigação do contrato celebrado. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução dos honorários contratuais para 2,5% sobre o valor da dívida, considerando a natureza sinalagmática do contrato de honorários advocatícios, a rescisão unilateral pelo cliente e a prestação parcial dos serviços.

A pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado fundamentou ainda adequadamente o afastamento das multas, consignando que "não se verifica má-fé processual. Os autores apenas exerceram o direito de ação, apresentando versão própria dos fatos e interpretação do contrato.

A divergência sobre a qualidade dos serviços ou sobre cláusulas contratuais não caracteriza dolo processual" e que "os embargos buscavam esclarecimentos sobre omissões apontadas, caracterizando exercício regular do direito de recorrer".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelos embargantes, ressalto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente: "
entende o Colendo STJ que é desnecessário, para se haver como prequestionada a matéria controvertida, que o acórdão a quo mencione expressamente o dispositivo legal tido como violado, bastando que as questões postas tenham sido debatidas (AGA 272.639/RJ, Min. Nancy Andrighi, 2.ª Turma, unânime, DJ de 08/05/00)

No caso, todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia foram efetivamente decididas pelo acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelos embargantes para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração para:

1)
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
, para majorar os honorários advocatícios em favor dos embargantes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, a serem pagos pela sociedade de advogados Nasser Rajab Advogados Associados.

2)
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
Nasser Rajab Advogados Associados
.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025